Tribunal: TJMT
Processo: 1002474-51.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002474-51.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NOVA MUTUM - CNPJ: 00.397.707/0001-83 (IMPETRANTE), ODUVALDO LOPES FERREIRA - CPF: 261.648.331-91 (ADVOGADO), SECRETÁRIO EXECUTIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA (TASEG) – ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS AUTORIDADES COATORA - DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO No 1.269 – VIGÊNCIA A ÉPOCA – ATO COATOR ATRIBUÍDO A AGENTE E FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS – INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA - PRELIMINAR ACOLHIDA – LIMINAR REVOGADA – SEGURANÇA DENEGADA

“
O Secretário de Estado de Fazenda e o Governador do Estado de Mato Grosso são partes ilegítimas para figurar no polo passivo de mandado de segurança que ataca ato coator atribuído ao Agente e Fiscal de Tributos Estaduais”.

(N.U 1003890-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 12/08/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pela
CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NOVA MUTUM
contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO
, consistente na cobrança indevida da taxa de Segurança Púbica (TASEG), já devidamente reconhecida a sua inconstitucionalidade pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso na ação de Arguição de Inconstitucionalidade no 83864/2013
.

Sustenta a Impetrante, em síntese, que a criação ilegal da Taxa de Segurança Pública, pelo Governo do Estado de Mato Grosso, foi realizada pela Lei Estadual no 9.067/2008 e regulamentada pelo Decreto Lei no 2.063/2009, bem como suspensa (anistia) sua cobrança nos anos de 2011 e 2012 pela Lei Estadual no 10.027/2013.

Argumenta que, no ano de 2016, decorreu o prazo da “anistia” previsto na Lei Estadual no 10.027/2013 e, desde então, o comércio e as indústrias em geral, do Estado de Mato Grosso, vêm sofrendo a arbitrária, ilegal e inconstitucional cobrança de mais um imposto, disfarçado de Taxa.

Aduz que a referida taxa já foi declarada ilegal e inconstitucional pelo Tribunal Pleno do Estado de Mato Grosso – Ação de Arguição de Inconstitucionalidade no 83864/2013.

Ao final, pugna pela suspensão da exigibilidade da cobrança da Taxa de Segurança – TASEG praticada pelo Estado de Mato Grosso, em face dos de todos empresários notificados no município de Nova Mutum/MT.

O pedido de liminar foi deferido – id. 554355 -.

O Estado de Mato Grosso prestou as informações – id. 612182-, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva das autoridades coatoras, uma vez que não praticaram nenhum ato que pudesse ser impugnado pela via do mandado de segurança.

A Procuradoria-Geral do Estado apresentou manifestação pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso superado a preliminar, no mérito, pela concessão da segurança - id. 640326 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DR. EDSON DAIS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pela
CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NOVA MUTUM
contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO
, consistente na cobrança indevida da taxa de Segurança Púbica (TASEG), já devidamente reconhecida a sua inconstitucionalidade pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso na ação de Arguição de Inconstitucionalidade no 83864/2013.

De início, passo à análise da legitimidade passiva das autoridades coatoras apontada pelo Impetrante.

O Mandado de segurança objetiva atacar suposto ato perpetrado pelas autoridades indigitadas coatoras, consubstanciado na cobrança indevida da taxa de Segurança Púbica (TASEG), já devidamente reconhecida a sua inconstitucionalidade pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso na ação de Arguição de Inconstitucionalidade no 83864/2013.

Para tanto, o Impetrante aponta na inicial do
mandamus
, como autoridades coatoras, o Governador do Estado de Mato Grosso e o Secretário de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso, que não possuem legitimidade para figurarem no polo passivo da ação mandamental, uma vez que a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo.

Nos termos do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.269, de 17 de novembro de 2017, que aprovou o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, vigente à época, competia ao Gerente do ITCD e Outras Receitas proceder ao lançamento de taxas,
in verbis
:

Art. 109 A Gerência do ITCD e Outras Receitas tem como missão acompanhar e avaliar a execução das receitas vinculadas ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD e a fundos, royalties e taxas, bem como a gestão da certidão negativa de débitos, competindo-lhe:

[...]

VIII - promover o lançamento, gerir e controlar o crédito tributário decorrente dos demais tributos e receitas estaduais cuja gestão não esteja atribuída a outra unidade vinculada à área da receita pública; [...].

Com efeito, no presente caso, o Governador do Estado de Mato Grosso e o Secretário de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso não são parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual ante a sua evidente ilegitimidade
ad causam
, uma vez que não compete a
eles promoverem o lançamento, gerir e controlar o crédito tributário questionado neste
mandamus
.

Aliás, nesse sentido é o posicionamento deste sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA — COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) — ATRIBUIÇÃO À ÉPOCA DO Gerente do ITCD e Outras Receitas — REGIMENTO INTERNO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, APROVADO PELO ENTÃO VIGENTE Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.269, de 17 de novembro de 2017 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA — CONSTATAÇÃO. O Governador do Estado de Mato Grosso e o Secretário de Estado de Fazenda não estão legitimados para figurar no polo passivo de mandado de segurança que visa discutir exigibilidade da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN. Segurança indeferida.

(N.U 1004867-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 01/04/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA - TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO GOVERNADOR DO ESTADO E DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA – CARACTERIZAÇÃO – ATO COATOR ATRIBUÍDO A AGENTE E FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS – PRELIMINAR ACOLHIDA – SEGURANÇA DENEGADA. O Secretário de Estado de Fazenda e o Governador do Estado de Mato Grosso são partes ilegítimas para figurar no polo passivo de mandado de segurança que ataca ato coator atribuído ao Agente e Fiscal de Tributos Estaduais.

(N.U 1003890-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 12/08/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA - TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO GOVERNADOR DO ESTADO E DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA – CARACTERIZAÇÃO – ATO COATOR ATRIBUÍDO A AGENTE E FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS – PRELIMINAR ACOLHIDA – SEGURANÇA DENEGADA. O Secretário de Estado de Fazenda e o Governador do Estado de Mato Grosso são partes ilegítimas para figurar no polo passivo de mandado de segurança que ataca ato coator atribuído ao Agente e Fiscal de Tributos Estaduais.

(N.U 1003832-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 09/08/2019)

Partindo dessas premissas, indicada erroneamente a autoridade tida como coatora, não há como se prosseguir com a ação mandamental.

Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva do Governador do Estado de Mato Grosso e do Secretário de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso e, por conseguinte, indefiro a petição inicial, em atenção ao disposto no art. 6o, §5o, da Lei 12.016/2009 c/c art. 330, II e art. 485, VI, do CPC,
DENEGANDO O MANDADO DE SEGURANÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020